Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-72.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-72.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - CPF: 060.235.288-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PUGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/16 E DECENAL DO ART. 205 DO CC/02 – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO A UMA CÉDULA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRAÇÃO EXERCIDO EM PARTE.

1. É de 10 (dez) anos o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Conforme se infere dos autos, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 90/01068-x foi emitida em 12/09/1990, enquanto que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 91/01122-1, foi emitida em 30/08/1991, iniciando-se, portanto, daí a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando a revisão dos encargos nela contratados.

R E L A T Ó R I O

Embora autuado como recurso de apelação cível, trata-se, na verdade, recurso especial, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Roberval Bariao Bolonheiz
, para afastar a prescrição da pretensão formulada na
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais C/C Restituição de Indébito
, por ele ajuizada.

Neste momento, propalado recurso é remetido a esta Câmara, para que, em sendo o caso, seja atendida a formalidade do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, com a realização de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a hipótese ressuscitada versa a discussão acerca do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demandas revisionais de contrato cumulada com repetição de indébito, envolvendo cédulas de crédito rurais.

Como consignado no voto condutor do aresto recorrido, no julgamento do REsp 1361730/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito fundada em cédula de crédito rural é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as celebradas após a entrada em vigor do atual Código Civil, observadas as regras do artigo 2.028, contado da data da lesão, assim considerada a data do efetivo pagamento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

Conforme se infere dos autos, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 90/01068-x venceu em
30/06/1991
, enquanto que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 91/01122-1, vencimento em
15/06/1992
, iniciando-se, portanto, daí a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando a repetição do indébito, decorrente de revisão dos encargos nela contratados,
já que não se tem notícia da data do efetivo pagamento
.

Por se tratar de direito pessoal, o prazo aplicável à espécie é o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”), porque, além de ter sido reduzido pelo atual Código Civil, quando de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo nele estabelecido.

Acerca da matéria, o artigo 2.028 do atual Código Civil - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – assim dispõe:

“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

Nesse contexto, tendo a demanda sido ajuizada em
30/06/2011
, não há que se falar em prescrição.

Logo, extrai-se que a decisão consignada no aresto recorrido está em conformidade com o entendimento sedimentado pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1361730/RS, não havendo razões para o exercício do propalado juízo de retratação.

Pelo exposto, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ratificando o afastamento da prescrição pronunciada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
0001098-72.2013.8.11.0037

APELANTE: ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão desta Câmara Cível que deu provimento à Apelação para afastar a prescrição reconhecida na origem.

Interposto Recurso Especial, os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício do juízo de retratação, uma vez que “
não há elementos no acórdão que apontem para a data da efetiva lesão ou seja, o pagamento, para realização do juízo de adequação em relação ao termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 919/STJ especificamente quanto à data do efetivo pagamento
”.

A d. relatora deixou de exercer o juízo de retratação, ratificando o afastamento da prescrição pronunciada na sentença.

Cuida-se de Ação Revisional de Cédulas de Crédito Rural no 90/01068-X (emitida em 12/09/1990) e 91/01122-1 (celebrada em 30/08/1991), em que o autor, ora apelante, postulou pela nulidade da cláusula que fixou juros remuneratórios acima de 12% ao ano, limitação dos juros de mora de 1% ao ano, exclusão da comissão de permanência e restituição em dobro dos valores cobrados a maior em caso de revisão.

A sentença reconheceu a prescrição da Ação em razão de o despacho que determinou a citação ter sido proferido somente em 19/02/2012, mais de 20 anos depois da assinatura dos contratos.

Segundo o apelante a lide foi proposta na Comarca de Assis/SP em 30/06/2011, no entanto, em virtude da declaração de incompetência territorial, foi redistribuída para Primavera do Leste-MT. Aduz que aquela data deve ser considerada para a contagem do prazo prescricional.

Argui que o termo inicial nas Ações de Revisão de Contrato é o dia da quitação (30/06/1991 e 15/06/1992) e não o da celebração, assim foi proposto no prazo legal.

Aduz que a sentença destoa da conclusão do STJ em Recurso representativo da controvérsia, Tema no 919 (REsp no 1.361.730/RS), de que a pretensão da repetição de indébito de cédula rural é computada a partir da efetiva lesão.

Esta Câmara ao analisar a Apelação aplicou o entendimento do Tema 919 do STJ, porém, sem fazer a devida distinção entre o repetitivo e o caso em análise.

A meu ver, o Tema 919 do STJ é inaplicável nesta demanda, pois nele foram abordados os prazos prescricionais vinculados à repetição de indébito de cédulas rurais decorrentes da aplicação errônea da correção monetária de Planos econômicos e aqui o apelante busca o reexame do contrato, e, até que alguma cláusula seja alterada, não pode pleitear a restituição.

Assim, a lide deve ser analisada de acordo com o prazo prescricional para o direito à revisão de cláusulas contratuais.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo CC) nas ações revisionais de contrato bancário que visam o reconhecimento da existência de cláusulas abusivas, porque fundadas em direito pessoal, e a prescrição é contada a partir da assinatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

O apelante busca revisar as Cédulas de Crédito Rural no 90/01068-X (emitida em 12/09/1990) e 91/01122-1 (celebrada em 30/08/1991).

Uma vez que entre a data da assinatura do título e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária.

A Ação foi proposta em 30/06/2011 (id no 94698998 - Pág. 9) na comarca de Assis-SP, porém depois foi reconhecida a sua incompetência, decisão reformada no Agravo de Instrumento no 0029760-77.2012.8.26.0000 em 21/03/2012 (id no 94698999 - Pág. 58), no qual consignou-se tratar-se de incompetência relativa, não podendo ser derrogada ou prorrogada de ofício pelo juízo.

Com isso, foi determinada a citação em 19/06/2012. Apresentada Exceção de Incompetência pelo apelado, foi provido para determinar o envio dos autos à Primavera do Leste.

Segundo o §1o do art. 240 do CPC, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente interrompe a prescrição, a qual retroage à data da propositura da Ação (30/06/2011).

Logo, a lide foi proposta dentro do prazo vintenário apenas com relação à cédula no 91/01122-1 (celebrada em 30/08/1991), devendo ser reformada a sentença parcialmente, ainda que por fundamentos diversos daqueles consignados no acórdão.

Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para reconhecer a inaplicabilidade do Tema 919 do STJ ao caso, dando-se parcial provimento ao Recurso para afastar a prescrição tão somente com relação ao pedido de revisão da CRH no 91/01122-1.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
0001098-72.2013.8.11.0037

APELANTE: ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para,
em

juízo de retratação reconhecer a inaplicabilidade do Tema 919 do STJ ao caso e, assim, dar parcial provimento ao Recurso para afastar a prescrição tão somente em relação ao pedido de revisão da CRH no 91/01122-1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021